Tribunal: TJSP
Processo: 0038587-14.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000936392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0038587-14.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
SERGIO INACIO DE SIQUEIRA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento aos recursos,
confirmando-se a r. sentença por seus próprios fundamentos.v.u.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 11 de novembro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO no: 43.781
Apelação Criminal no: 0038587-14.2018.8.26.0050
Comarca: São Paulo.
Vara de origem: 9a Vara Criminal.
Juíza prolatora da sentença: Maria Paula Cassone Rossi.
Apelantes/Apelados: Ministério Público e Sergio Inacio de Siqueira.

Vistos
Cuida-se de apelações interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e
por SERGIO INACIO DE SIQUEIRA contra a r. sentença reproduzida a fls.
326/330 dos autos digitalizados, publicada em 17 de junho de 2019, que condenou
este último pela prática do delito descrito no art. 155, caput, do Código Penal, à
pena de 01 ano de reclusão, em regime aberto, e a 10 diárias de multa, no piso, em
razão de fato ocorrido em 03 de maio de 2018.
Pretende o Ministério Público a condenação do acusado como incurso
no art. 155, § 1o, do Código Penal, nos exatos termos da denúncia, com a fixação da
pena acima do mínimo legal em razão da agravante da reincidência (fls. 346/349).
De outra parte, persegue o acusado, em suma, a desclassificação do
furto na modalidade consumada para a tentada por entender que houve a inversão da
res furtiva e, posteriormente, a absolvição por absoluta impropriedade do objeto (fls.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
369/376).
Constam as contrarrazões (fls. 356/367 e 383/388) e o parecer da
douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 395/413), que opina pelo provimento do
apelo ministerial e desprovimento do recurso defensivo.
É o relatório.
Os apelos não comportam provimento.
Consta da denúncia que o acusado subtraiu, para si, 2 lanternas
pertencentes ao veículo Mitsubishi/Outlander, placas DEZ-3366, avaliadas em R$
460,00 (quatrocentos e sessenta reais), após o emprego de violência em face da
vítima Thiago Lemes da Silva, a fim de assegurar a detenção da coisa para si.
Já o douto magistrado da origem houve por bem desclassificar a
conduta inicial para o crime de furto simples por entender que finda a instrução sob
o crivo do contraditório não se logrou aferir com a certeza necessária a subtração
patrimonial efetuada com violência à pessoa diante das divergências existente entre
as versões apresentadas pelas testemunhas de defesa e a palavra da vítima, deixando
dúvida em relação ao emprego de violência.
A autoria e materialidade do delito são incontestes, em especial pelo
auto de exibição e apreensão de fls. 15, pelo auto de entrega e avaliação de fls. 16,
pelos laudos periciais de fls. 182/184, 185/188, 189/191 e 300/301), e pela prova
oral colhida.
O acusado, em seu interrogatório, afirmou que passava por
dificuldades financeiras e como um amigo precisava de um pneu decidiu mexer no
veículo, contudo, a vítima o surpreendeu e ao conseguir detê-lo passou a agredi-lo
até que ele perdeu os sentidos, tendo sido acordado vinte ou trinta minutos depois já

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
cercado por policiais militares.
A vítima Thiago o reconheceu em Juízo como o autor do delito,
explicando que estava no interior de seu veículo e ao perceber que ele havia tirado as
duas lanternas e mexia no estepe saiu do carro e "partiu para cima dele", momento
em que entraram em vias de fato e ele deu um soco em seu peito até que
continuaram a briga e ele tentou correr, mas o deteve. Acrescentou que as lanternas
subtraídas foram jogadas ao chão pelo acusado e se quebraram; negou que tivesse
usado aparelho de choque, apenas reagiu ao soco dado pelo agente.
Por sua vez, os policiais militares Marcio e Fabio ratificaram seus
testemunhos sob o crivo do contraditório, narrando que foram atender a ocorrência e
ao chegarem ao local encontraram a vítima e o acusado em luta corporal e várias
pessoas ao redor. No interior do veículo havia dois tipos de lanterna traseira e um
estepe, sendo que na ocasião o réu admitiu tê-los furtado, ressaltando, inclusive, que
em filmagem do dia anterior o viram claramente subtraindo a lanterna de outro
carro.
A prova é constituída ainda da testemunha Silvio, o qual afirmou que
estava na Pizzaria e ao ouvir gritos de “pega ladrão” saiu e avistou uma pessoa
saindo do veículo com um objeto na mão e apontar para o acusado, que saiu
correndo; não conseguiu descrever o que era, mas populares disseram que se tratava
de arma de choque. Esclareceu que seu estabelecimento se situava a cinquenta ou
cem metros da ocorrência e soube que o acusado tentou furtar algo.
No mesmo sentido, o declarante Caique afirmou que trabalhava na
Pizzaria e presenciou o momento em que a vítima saiu do carro e perguntou para o
acusado o motivo de ele estar mexendo ali; viu que o “rapaz do carro” segurava uma
arma de choque na mão, o que pode perceber pelo barulho e pelo “clarão”. O
acusado levantou as mãos e correu pela calçada; a vítima saiu atrás dele e o pessoal
do bairro se amontoou para pegá-lo.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Pois bem.

Realmente não há certeza de que o acusado tenha empregado
violência para assegurar as res furtivae, visto que conquanto a vítima tenha afirmado
que ao se aproximar ele tenha lhe desferido um soco no peito, as demais
testemunhas confirmaram que foi ele quem se aproximou do réu já com a arma de
choque em punho, depois entrando em luta corporal porque o réu tentou se evadir,
sem sucesso. Outrossim, como bem constou na r. sentença, o laudo de exame de
corpo de delito de fls. 301, ainda que tenha comprovado lesões de natureza leve em
outras regiões do corpo, não demonstrou a agressão exposta pelo ofendido na altura
da região do peito.
É importante lembrar que por mais que a palavra da vítima seja de
especial importância há de ser corroborada pelas demais provas colhidas e, na
hipótese, a conclusão a que se chega é que isto não ocorreu, não havendo unicidade
nos depoimentos quanto à intenção do acusado em agredir o ofendido para assegurar
a detenção dos objetos subtraídos, mas sim apenas para se defender e tentar se
evadir do local.
Nesse sentido, com a devida vênia a irresignação ministerial, o caso
era mesmo de desclassificação para furto simples, sendo inviável a condenação
como roubo impróprio.
Igualmente, não há falar na ocorrência de crime impossível, pois essa
figura se caracteriza quando os agentes se valem de meios absolutamente ineficazes
ou se volta contra objetos absolutamente impróprios, tornando impossível a
consumação do crime, o que não é o caso em tela, ainda porque o acusado logrou
êxito em subtrair as lanternas do veículo. Já em relação ao estepe, poderia ele dispor
de condições suficientes e necessárias para efetuar tal subtração, sendo certo que não
podemos presumir que isso não se concretizaria, somente não se logrando êxito na

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
subtração pela pronta ação da vítima.
Assim, imperiosa é a manutenção da r. sentença nos moldes
estabelecidos em Primeiro Grau.
Com relação ao pedido de reconhecimento da tentativa, não é muito
assinalar que o pouco tempo que o apelante teve a posse dos produtos da subtração e
a oportuna recuperação da res não tem o condão de descaracterizar o crime
consumado de furto, excluindo a desclassificação para a forma tentada. Na hipótese,
ocorreu somente o insucesso da primeira empreitada criminosa, já que o acusado foi
detido logo após a subtração fora do estabelecimento.
Nesse sentido, recentemente o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sumulou o entendimento de que: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da
posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve
tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa
roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (Súmula 582),
que deve ser aplicado ao furto, por analogia.
A pena também não comporta alteração.
Fixada a pena-base no mínimo legal, na etapa seguinte compensou-se
adequadamente a agravante da reincidência (fls. 269) com a atenuante da confissão
espontânea, estabelecendo-se a pena neste patamar em definitivo à míngua de outras
modificadoras.
A despeito da reincidência, o regime aberto é o suficiente para
repreensão da conduta do acusado que conforme constou em sentença demonstrou
arrependimento e atualmente exerce atividade lícita.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos, confirmando-se a
r. sentença por seus próprios fundamentos.

Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator